Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002135-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Bem de Família, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (EMBARGANTE), JULIANE APARECIDA FORTES DO AMARAL - CPF: 925.815.791-53 (EMBARGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), J. F. D. A. B. (EMBARGADO), JULIANE APARECIDA FORTES DO AMARAL - CPF: 925.815.791-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002135-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO

AGRAVADA: J. F. D. A. B., representada por sua genitora JULIANE APARECIDA FORTES DO AMARAL

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C FIXAÇÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O processo contou com ampla dilação probatória, com farta documentação, relatórios da equipe psicossocial do juízo e acompanhamento do Conselho Tutelar, evidenciando robustez na instrução.

A condução do feito e o juízo quanto à suficiência da prova são atribuídos ao magistrado, que, como destinatário final da prova, possui discricionariedade técnica para julgar conforme o livre convencimento motivado.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002135-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO

AGRAVADA: J. F. D. A. B., representada por sua genitora JULIANE APARECIDA FORTES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Fixação/Exoneração de Alimentos n. 1034079-42.2024.8.11.0041, ajuizada contra
J. F. D. A. B., representada por sua genitora JULIANE APARECIDA FORTES DO AMARAL,
que intimou as partes para apresentação de memoriais finais e abriu vistas ao
parquet.

Inconformado, o Agravante alega que o caso é complexo e demanda maior dilação probatória, não estando apto ao julgamento antecipado.

Com isso, pede pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reaberta a fase instrutória.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões ID. 274427395, pelo desprovimento do Recurso.

Parecer da d. PGJ, pelo não conhecimento do Agravo (ID. 282258376), ante a sua inadmissibilidade.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Fixação/Exoneração de Alimentos n. 1034079-42.2024.8.11.0041, que intimou as partes para apresentação de memoriais finais e abriu vistas ao
parquet.

Inconformado, o Agravante alega que o caso é complexo e demanda maior dilação probatória, não estando apto ao julgamento antecipado.

Com isso, pede pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reaberta a fase instrutória.

Sem razão, contudo.

Isso porque o processo em análise conta com ampla dilação probatória, juntada de farta prova documental, bem como relatório da equipe multidisciplinar do juízo (psicossocial), além de acompanhamento do Conselho Tutelar.

Ademais, deve-se respeitar o livre convencimento motivado do juiz, destinatário do arcabouço probatório, a quem incumbe dirimir acerca das provas que entende ser úteis e necessárias ao deslinde da controvérsia.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO C/C RETENÇÃO DE VALORES

– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: EXTINÇÃO POR DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DE AÇÃO DOMINIAL NA PENDÊNCIA DE LIDE POSSESSÓRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA LIDE –

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOCORRÊNCIA – ADITIVO COM PRAZOS CERTOS DE PAGAMENTO DAS PARCELAS

INDEPENDENTE DA ESCRITURAÇÃO –

REDUÇÃO DO VALOR REPARATÓRIO PELA OCUPAÇÃO PROPORCIONAL À ÁREA RETIDA – DESCABIMENTO –ÁREA ONDE FICA A SEDE DA FAZENDA – APELO DESPROVIDO.

1. Se, intimado na forma do art.76 do CPC/15 o autor procede a regularização de sua representação processual no prazo assinalado pelo juízo, descabe falar-se em extinção não meritória da demanda.

2. Por força da norma do art.557 do CPC/15 inexiste empecilho ao processamento de ação resolutória fincada em direito dominial, quando tal demanda foi manejada anteriormente à lide possessória proposta pela ré em face de terceiro.

3. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, independentemente se quem postula a produção de tal prova é ou revel.

4. Descabe cogitar a ocorrência da exceção do contrato não cumprido de parte da adquirente quando, em sede de aditivo contratual, as partes ajustam prazos fixos para o cumprimento das parcelas do negócio independentemente da aludida regularização imobiliária, de modo que a inobservância dos prazos pela parte compradora justifica a resolução da avença.

5. Não há como atender ao pleito subsidiário de redução do valor da taxa mensal fixada pelo juízo pela ocupação imprópria da área – arbitrada em 1% do valor da operação de compra e venda, ao mês – proporcionalmente ao tamanho da área retida indevidamente se, embora menor, a fração da fazenda que permaneceu indevidamente ocupada pela compradora inadimplente continha a sede da propriedade e adjacências, o que certamente impediria o proprietário de arrendá-la ou explorá-la economicamente.

6. Recurso desprovido.-
(N.U 1046464-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) – destaquei.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025